Tribunal: STF
Processo: RE 1565735
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA POSTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - AGRAVO PREJUDICADO - PROGRAMA "A VOZ DO BRASIL" - OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO - HORÁRIO ALTERNATIVO - QUESTÃO CONTROVERTIDA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI Nº 4.117/62, ARTIGO 38, "E" - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - DESCABIMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    I - O agravo de fls. 297/308 encontra-se prejudicado pelo julgamento definitivo da ação. 



    II - Conquanto a autora (União) alegue violação à Constituição Federal, o que se sobressai de toda a argumentação apresentada é que a discussão se trava em dispositivo de lei, mais precisamente sobre o artigo 38, "e", da Lei nº 4.117/62, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as emissoras de radiodifusão retransmitir, diariamente, das 19h00 às 20h00, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República ("A Voz do Brasil).



    III - Para efeito de admissibilidade da ação rescisória, fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, necessário verificar se as normas, supostamente violadas, eram ou não, quando do julgamento, interpretadas de forma divergente ou convergente. Se pacífica a interpretação, admite-se a rescisória para efeito do iudicium rescindens; se controvertida não se admite a ação. 



    IV - Divide-se a jurisprudência sobre a recepção da alínea "e" do artigo 38 da Lei nº 4.117/62 pela Constituição Federal, sendo possível encontrar julgados que flexibilizam o horário da transmissão e outros que mantêm a obrigatoriedade de transmissão no horário das 19h00 às 20h00. Induvidoso apenas a obrigatoriedade de se retransmitir, questão alheia aos contornos desta lide. 



    IV - Cuidando-se de interpretação controvertida, descabe o manejo da ação rescisória, nos termos da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 



    V - Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (art. 20, § 4º, CPC), corrigido a partir da publicação. 



    VI - Agravo prejudicado. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito (artigo 267, VI, CPC).” (e-doc. 25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XII; 220, §§ 1º e 2º; 223; e 233 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que, em casos de interpretação constitucional, não incide o enunciado nº 343 da Súmula do STF. Alega que o caso não envolve a concessão de caráter retroativo à jurisprudência do STF em detrimento da coisa julgada, mas permite uma das hipóteses de rescisão do julgado, autorizada pelo Código de Processo Civil. 



    3.2. Argumenta que, “além de se afastar da expressa determinação legal (art. 38, 'e', da Lei 4.117/62), a decisão desconsiderou o maior sustentáculo de todo o Direito Administrativo: o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Demais disso, restaram maculados profundamente vários princípios do Direito Administrativo, como a obrigatoriedade das cláusulas contratuais” (e-doc. 32).



    4. A Vice-Presidência da Corte de origem identificou aparente colisão entre o acórdão e a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.039 e determinou a restituição dos autos ao órgão julgador de origem para verificação da pertinência de se proceder juízo de retratação (e-doc. 57).



    5. O Colegiado de origem manteve seu acórdão, sob o fundamento de que a ação foi extinta sem julgamento de mérito, inexistindo desconformidade entre o acórdão e a orientação firmada pelo STF no Tema RG nº 1.039 (e-doc. 60).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Fenômeno dos mais importantes dentro de qualquer sistema processual, a coisa julgada impede que o Poder Judiciário reaprecie uma questão que já foi, definitivamente, decidida. É tão essencial que o legislador constituinte a elevou à categoria de direito fundamental, explicitando no artigo 5°, XXXVI, que nem mesmo a lei pode prejudicá-la. 



    Excepcionalmente, contudo, o ordenamento jurídico prevê caso sem que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser revista. Essa revisão ocorre por meio da ação rescisória, que tem natureza constitutiva negativa, e encontra previsão nos casos taxativos elencados no artigo 485 do Código de Processo Civil, que assim edita:



    (...)



    Para a propositura da ação rescisória compete à parte autora indicar em qual, ou quais, dos incisos do artigo supracitado sua situação se enquadra. No caso sub judice, diz ela que o acórdão rescindendo violou literal dispositivo de lei (inciso V). 



    Não é o que acontece. 



    Conquanto a autora alegue violação à Constituição Federal, o que se sobressai de toda a argumentação apresentada é que a discussão se trava em dispositivo de lei, mais precisamente sobre o artigo 38, "e", da Lei n° 4.117/62, que dispõe:



    (...)



    Acontece que, como' bem se pronunciou o eminente Juiz Federal Convocado que indeferiu a antecipação de tutela (fls. 271/275), em que pese a jurisprudência ter se firmado sobre a constitucionalidade da transmissão do programa oficial, no que tange ao horário de transmissão a matéria ainda é controversa. 



    Desse modo, como já afirmou o eminente Desembargador Federal Carlos Muta nos autos da ação rescisória n° 2009.03.00.042918-2, "Para efeito de admissibilidade da ação, fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, necessário verificar se as normas, supostamente violadas, eram ou não, quando do julgamento, interpretadas de forma divergente ou convergente. Se pacifica a interpretação, admite-se a rescisória para efeito do iudicium rescindens, se controvertida não se admite a ação. De fato, a alegação de violação literal de lei não viabiliza a rescisória se restar demonstrado que, ao tempo do julgamento, era controvertida a interpretação sobre a norma ou questão jurídica. Se era razoável o entendimento, adotado pela decisão judicial e extraído da norma, diante do dissenso exegético então presente, ainda que posteriormente outro tenha prevalecido, a Súmula 343/STF orienta para que seja prestigiado o princípio da segurança jurídica da coisa julgada, afastando apossibilidade de que a lide seja reaberta para substituir uma interpretação, razoável na oportunidade, por outra, mesmo que esta seja a que se considere, hoje, a mais correta." 



    Pois bem, ainda hoje encontram-se divergências sobre o tema, existindo julgados que flexibilizam o horário de transmissão do programa "A Voz do Brasil" e outros que não admitem a transmissão em outro horário que não seja aquele entre as 19h00 e 20h00. 



    Sobre a possibilidade de flexibilização, trago à baila os seguintes julgados:



    (...)



    Como se vê, ainda hoje é possível encontrar posições díspares nos tribunais, não havendo então como se falar que o v. acórdão interpretou a lei de forma aberrante. 



    À vista de tudo quanto foi exposto, tenho como não configurada literal violação de lei que permita a rescisão do v. acórdão. Aplicável à hipótese o disposto na Súmula n° 343 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:” (e-doc. 21, p. 4-9).



    7. O caso se refere à pretensão de rescisão de julgado proferido em 2003, por meio do qual foi reconhecida a obrigatoriedade de retransmissão do programa “A Voz do Brasil”, mas possibilitado ao recorrido sua transmissão em horário alternativo ao estabelecido na Lei nº 4.117, de 1962, em sua redação original.



    8. Tem-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com o teor do enunciado nº 343 da Súmula do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa à disposição de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    9. A parte recorrente discute acerca da aplicabilidade do enunciado nº 343 em razão de haver um debate em matéria constitucional. Tal compreensão advém do fato de não se admitir a permanência de título judicial baseado em interpretação frontalmente contrária à Constituição da República, o que não é o caso. Na hipótese, como em tantas outras analisadas nesta Corte Maior, tratava-se de efetiva divergência a respeito do alcance da norma constitucional, e não de seu manifesto vilipêndio.



    10. À época da formalização do acórdão rescindendo, esta Suprema Corte havia se manifestado pela recepção da Lei nº 4.117, de 1962, pela Constituição de 1988. Entretanto, observo que tal recepção se deu tão somente “em seus aspectos básicos e essenciais” e por ocasião do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra ato normativo diverso, um decreto de natureza meramente regulamentar. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REGULAMENTO DOS SERVIÇOS LIMITADOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DECRETO N. 177/91 - ATO DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR - DESCABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. ATO REGULAMENTAR - DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. - As resoluções editadas pelo Poder Público, que veiculam regras de conteúdo meramente regulamentar, não se submetem à jurisdição constitucional de controle in abstracto, pois tais atos estatais têm por finalidade, em última análise, viabilizar, de modo direto e imediato, a própria execução da lei. - A Lei n. 4.117/62, ao reconhecer um amplo espaço de atuação regulamentar ao Poder Executivo (art. 7º, § 2º), outorgou-lhe condições jurídico-legais para - com o objetivo de estruturar, de empregar e de fazer atuar o Sistema Nacional de Telecomunicações - estabelecer novas especificações de caráter técnico, tornadas exigíveis pela evolução tecnológica dos processos de comunicação e de transmissão de símbolos, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Se a interpretação administrativa da lei divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o Decreto impugnado pretendeu regulamentar, quer porque se tenha projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer porque tenha investido contra legem, a questão posta em análise caracterizará típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar a utilização do mecanismo processual de fiscalização normativa abstrata. RECEPÇÃO DA LEI N. 4.117/62 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL - PRESERVAÇÃO DO CONCEITO TÉCNICO-JURÍDICO DE TELECOMUNICAÇÕES. - A Lei n. 4.117/62, em seus aspectos básicos e essenciais, foi recebida pela Constituição promulgada em 1988, subsistindo vigentes, em conseqüência, as próprias formulações conceituais nela enunciadas, concernentes às diversas modalidades de serviços de telecomunicações. A noção conceitual de telecomunicações - não obstante os sensíveis progressos de ordem tecnológica registrados nesse setor constitucionalmente monopolizado pela União Federal - ainda subsiste com o mesmo perfil e idêntico conteúdo, abrangendo, em conseqüência, todos os processos, formas e sistemas que possibilitam a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons e informações de qualquer natureza. O conceito técnico-jurídico de serviços de telecomunicações não se alterou com o advento da nova ordem constitucional. Conseqüentemente - e à semelhança do que já ocorrera com o texto constitucional de 1967 - a vigente Carta Política recebeu, em seus aspectos essenciais, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que, embora editado em 1962, sob a égide da Constituição de 1946, ainda configura o estatuto jurídico básico disciplinador dos serviços de telecomunicações. Trata-se de diploma legislativo que dispõe sobre as diversas modalidades dos serviços de telecomunicações. O Decreto n. 177/91, que dispõe sobre os Serviços Limitados de Telecomunicações, constitui ato revestido de caráter secundário, posto que editado com o objetivo específico de regulamentar o Código Brasileiro de Telecomunicações. TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL - PODER REGULAMENTAR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. - A competência institucional do Congresso Nacional para dispor, em sede legislativa, sobre telecomunicações não afasta, não inibe e nem impede o Presidente da República de exercer, também nessa matéria, observadas as limitações hierárquico-normativas impostas pela supremacia da lei, o poder regulamentar que lhe foi originariamente atribuído pela própria Constituição Federal (CF, art. 84, IV, in fine). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO. - O Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime à parte o dever processual de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se ao autor, no processo de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de não-conhecimento da ação direta, indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade - em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais.”



    (ADI nº 561-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/08/1995, p. 23/03/2001; grifos nossos).



    11. Diante da limitação do escopo de tal julgamento, entendo descabido falar em aplicação, a contrario sensu, da tese fixada no Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral (“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”), porquanto inexistente uma posição cristalizada pelo órgão Pleno desta Suprema Corte à época.



    12. A matéria controvertida a que se referiu a decisão rescindenda, que envolveu especificamente o art. 38, al. “e”, da Lei nº 4.117, de 1962, foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal apenas quando do julgamento do Tema RG nº 1.039, em 16/11/2020, muitos anos após o acórdão rescindendo, sendo inviável falar em seu descumprimento.



    13. Portanto, correta a aplicação do enunciado nº 343 pela Corte de origem, devendo ser mantido o acórdão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.



    14. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AR nº 2.957-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/11/2023, p. 18/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. SÚMULA 343. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), realizado em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do SUPREMO deve ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. 2. À época em que prolatada a decisão rescindenda, não havia posição consolidada sobre a matéria, o que desautoriza a utilização da ação rescisória por alegação de ofensa manifesta a norma jurídica. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.553.802-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 08/09/2025).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator